Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. RELAÇÃO ENTRE PAI E FILHA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pelo Juizado Especial Criminal de Ceilândia em desfavor do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, tendo por objeto Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de violência psicológica e perseguição contra filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se o microssistema protetivo incide sobre o caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, e estabelecer medidas de assistência e proteção (art. 1o). Para os efeitos da lei, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o).
4. Caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher, fundada em razões de gênero, a conduta do agente que pratica violência psicológica e perseguição contra a filha, valendo-se da autoridade paterna e da condição de vulnerabilidade emocional da vítima para dominá-la e intimidá-la, atraindo a incidência do microssistema protetivo da Lei no 11.340/2006.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia).
_________
Dispositivos relevantes citados: LEI No 11.340/06, artigos 5o, 7o e 40-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806023, 0746975-67.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 14/02/2024.